Tribunal: TJBA
Processo: 8100856-46.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8100856-46.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DIEGO SILVA SANTOS Advogado(s): RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Advogado(s):CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE DA DÍVIDA COMPROVADA. INSCRIÇÃO REGULAR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela provisória de urgência, ajuizada por Diego Silva Santos contra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado, em razão de inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, por ausência de provas constitutivas mínimas e diante da comprovação da relação jurídica contratual, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve demonstração suficiente da origem contratual dos débitos e da regularidade da cessão de crédito entre a empresa VIA VAREJO S/A e o FIDC IPANEMA VI; (ii) avaliar se a negativação decorrente dos referidos débitos constitui ato ilícito apto a gerar indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes decorre de contratos de venda financiada firmados com a VIA VAREJO S/A, cujo crédito foi regularmente cedido ao apelado, mediante documentação comprobatória assinada pelo próprio autor. 4. O apelado juntou aos autos documentos como contrato de venda financiada, ficha de crédito, planilha de CET e cópia do documento de identidade, além de comprovante de pagamento de parcela inicial, o que evidencia a existência da relação contratual. 5. O autor não apresentou elementos aptos a infirmar a veracidade dos documentos apresentados, limitando-se a negativas genéricas, sem provas de fraude, vício ou falsidade documental. 6. A cessão de crédito é válida nos termos dos arts. 286 e 293 do Código Civil, sendo desnecessária a notificação prévia do devedor para a prática de atos conservatórios, como a negativação, conforme entendimento pacificado do STJ. 7. A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que a ausência de notificação da cessão não invalida a cobrança nem impede a negativação do nome do devedor, desde que comprovada a origem do débito. 8. A negativação decorreu de débito inadimplido, com comprovação documental idônea da contratação, inexistindo ato ilícito por parte do cessionário, o que afasta a configuração de dano moral. 9. O dano moral presumido (in re ipsa) exige a demonstração de ilicitude na negativação, o que não se verifica no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A apresentação de contratos assinados, acompanhados de documentos pessoais e comprovante de pagamento, constitui prova idônea da existência da relação contratual e da origem da dívida. 2. A cessão de crédito regularmente formalizada e comprovada autoriza o cessionário a promover a inscrição do devedor nos cadastros de inadimplentes, independentemente de prévia notificação, nos termos do art. 293 do CC. 3. A negativação decorrente de dívida legítima e inadimplida configura exercício regular de direito, não gerando indenização por danos morais. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8100856-46.2022.8.05.0001, em que figura como apelante DIEGO SILVA SANTOS e apelado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, NEGAR PROVIMENTO AO APELO, de acordo com o voto da Relatora.